Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravante. Agravante sustenta a impenhorabilidade da verba com base no art. 833, IV, X e § 2o, do CPC, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual de verbas salariais para pagamento de honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o percentual de 20% compromete a subsistência da devedora, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, quando preservado o mínimo existencial e observada a dignidade do devedor e de sua família, mesmo em dívidas de natureza não alimentar.
4. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado no EREsp 1582475/MG, que admite penhora parcial de verbas remuneratórias quando não configurada violação ao direito à subsistência.
5. No caso concreto, a agravante afirma que, após os descontos de previdência, imposto de renda e plano de saúde, lhe sobra a renda líquida de R$ 6.900,00, não havendo comprovação de que a constrição de 20% inviabilize sua subsistência.
6. Os empréstimos pessoais tomados pela agravante não justificam, por si só, a inadimplência, pois derivam de sua livre iniciativa e não podem ser opostos como causa impeditiva da penhora judicial.
7. A inexistência de outros bens penhoráveis e o risco de frustração da execução justificam a adoção da medida, especialmente diante da conduta não cooperativa da devedora no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A penhora de percentual de verbas remuneratórias é admissível para satisfação de dívida de honorários advocatícios sucumbenciais, desde que preservado o mínimo existencial.
2. A alegação genérica de superendividamento, baseada em empréstimos pessoais, não comprova por si só a inviabilidade da penhora nem afasta a obrigação de pagamento da dívida.
3. É legítima a constrição de 20% da remuneração líquida da devedora quando não demonstrado prejuízo à sua subsistência ou de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1926160, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1919535, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1792359, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1673586, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma.